Tribunal: TJDFT
Processo: 0735139-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante nos quais aponta vício de contradição, ao fundamento de que o acórdão estaria em contrariedade com a legislação aplicável à espécie. Aduz que "não pode o consumidor contratar serviços, ser beneficiado com os serviços e depois requerer a devolução dos valores relativos aos serviços realizados".

3. Contrarrazões ao ID 44870936.

4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

5. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a sanar. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.

6. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, estando as razões de decidir consentâneas com o dispositivo legal regulamentador do direito de arrependimento (CDC, art. 49), conforme explicitamente asseverado no item no 10 da ementa (ID 42807037). Nesse sentido, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê expressamente que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".

7. Logo, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.

8. Quanto ao pedido formulado no item no 17 das contrarrazões, entendo não ser o caso de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois não se verifica a oposição de embargos manifestamente protelatórios. Precedente: (Acórdão 1432786, 07243162120208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Embargos conhecidos e rejeitados.